Tribunal: TJSP
Processo: 2285841-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PERDAS E DANOS – TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Através da análise detida dos autos, é de se verificar que estão presentes todos os elementos necessários para a manutenção da tutela de urgência pleiteada pela Agravada. Conforme confessado pela Agravante em sua

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PERDAS E DANOS – TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Através da análise detida dos autos, é de se verificar que estão presentes todos os elementos necessários para a manutenção da tutela de urgência pleiteada pela Agravada. Conforme confessado pela Agravante em sua contestação, e como muito bem ressaltado pelo Juízo a quo, inexiste recusa quanto ao recebimento das caixas que foram pré-fabricadas pela Agravada. Assim, restou demonstrada nos autos a probabilidade do direito invocado pela Agravada, para que as caixas pré-fabricadas que se encontram no seu canteiro de obras sejam retiradas pela Agravante. Do mesmo modo, o perigo de dano ou risco de resultado útil à demanda está suficientemente demonstrado, diante dos prejuízos suportados exclusivamente pela Agravada na manutenção das referidas caixas pré-fabricadas ao longo do processamento da demanda. – RECURSO DESPROVIDO.